Tribunal: TJES
Processo: 5013723-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Suspensão da Exigibilidade; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013723-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL DE MÓVEIS MONTEIRO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
–
MULTA CONFISCATÓRIA

–
REDUZIDA NA ORIGEM AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO

–
DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

Em
consonância com a jurisprudência do Excelso Pretório, este Egrégio Sodalício entende ser legítima a momentânea redução da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento), para mantê-la abaixo do valor do tributo, e não a suspensão integral do crédito tributário, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre as suas obrigações tributárias acessórias.
Precedentes TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013723-02.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: COMERCIAL DE MÓVEIS MONTEIRO LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por COMERCIAL DE MÓVEIS MONTEIRO LTDA. ME contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal tombada sob o n.º 5030347-54.2023.8.08.0024, ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, aqui Agravado,
“deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória formulado na inicial unicamente para suspender a exigibilidade da multa aplicada no auto de infração n° 2.081.683-0 e CDA nº 06321/2016, bem como do auto de infração de n.º 5.014.373-3 e CDA nº 04707/2016 tão somente naquilo que ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do imposto devido”
(id. 32156040 – processo original).

Pelas razões recursais id. 6637036, sustenta-se, em apertada síntese, que a suspensão parcial da exigibilidade do crédito tributário não atende a finalidade da medida postulada na exordial, que tem como escopo
“impedir o prosseguimento da cobrança do débito decorrente do Auto de Infração flagrantemente eivado de nulidade”
, além de contrariar o entendimento supostamente predominante na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual requer a reforma da decisão vergastada, a fim de que seja suspensa integralmente a exigibilidade as multas veiculadas no feito originário.

Pois bem.

Após perfunctória análise deste caderno processual eletrônico, própria desta etapa inicial de cognição, reputo necessário manter hígida o
decisum
hostilizado pelas razões que passo a expender.

Infere-se da decisão agravada que o Juízo
a quo

deferiu em parte a pretensão inicial com amparo em um único fundamento, qual seja o excesso da multa aplicada em desfavor da Agravante, que supera o próprio tributo exigido (id. 32156040 – processo original).

Conquanto tenha a Magistrada
a quo
afastado, na ocasião, o argumento relativo à suposta irregularidade do lançamento tributário, em virtude do cruzamento de informações fornecidas por administradoras de cartão de crédito/débito sem prévio procedimento administrativo, tal questão não foi abordada no arrazoado recursal, razão pela qual a análise, nesta segunda instância de jurisdição, há de se limitar à discussão acerca do caráter confiscatório da multa e a sua repercussão sobre a pretensão arrecadatória do Fisco Estadual.

Na hipótese em cotejo, depreende-se que no Auto de Infração de n.º 2.081.683-0, CDA nº06321/2016, o imposto apurado foi no valor de R$ 114.875,61 ao passo que a multa fixada foi de R$ 202.721,65. Já no Auto de Infração de n.º 5.014.373-3, CDA nº 04707/2016, o imposto apurado foi no valor de R$ 145,47 e a multa fixada foi de R$ 268,71 (id nº 31453316 – processo de origem).

A esse respeito, firmou-se orientação no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quando ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, conforme ilustra o julgamento do agravo interno em recurso extraordinário n.º 905.685, de que foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA.
MULTA PUNITIVA
. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO.
CARÁTER CONFISCATÓRIO
. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO.

[...]

2. Em relação ao valor máximo das
multas punitivas
, esta Corte tem entendido que
são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
. Precedentes. [...]”

(STF, ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018). (Grifei).

Sem olvidar a existência de vozes em sentido contrário, inclusive na jurisprudência desta Corte Estadual, a identificação do caráter confiscatório da multa impõe o pronunciamento de sua inexigibilidade apenas no que exceder o valor do próprio tributo exigido, sem fulminar a totalidade do crédito, como bem observou o Juízo da causa.

A propósito, já decidiu este Egrégio Sodalício ser “
legítima a momentânea redução da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento), isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo,
e não a suspensão integral do crédito tributário
, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre as suas obrigações tributárias acessórias
” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5000089-36.2023.8.08.0000, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.03.2023). (Grifei).

Em semelhante sentido já se manifestou a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos de agravo de instrumento n.º 5004213-33.2021.8.08.0000 e 5005283-51.2022.8.08.0000, dos quais foi relator o Exmo. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, a quem honrosamente substituo nessa oportunidade.

Destarte, à míngua de relevância argumentativa vertida o presente recurso, não vislumbro elementos capazes de superar o entendimento arvorado na decisão hostilizada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 01-05/04/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.